Tribunal: TJBA
Processo: 2000015-63.2026.8.05.0274
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ESERVAL ROCHA
Órgão julgador: ESERVAL ROCHA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2000015-63.2026.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: LUCAS MARQUES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL CONCEDIDO. OCORRÊNCIA DE
EVASÃO
EM PERÍODO ANTERIOR AOS 12 MESES PODE SER CONSIDERADOA PARA CONFIGURAR MAU COMPORTAMENTO DURANTE A EXECUÇÃO PENAL.
ART. 83, III, A, CP.
TEMA 1.161
DO STJ.
PRECEDENTES DO STF E DO TJBA.
RECURSO CONHECIDO E
PROVIDO.

I –

CASO EM EXAME

1 -
Agravo em execução interposto contra decisão que
concedeu o benefício do livramento
condic
ional por entender preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos previstos no art. 83 do Código Penal, considerando inexistir falta grave cometida nos últimos 12 meses.
Consta que o apenado praticou falta grave ao não retornar de saída temporária em dezembro/2022, sendo recapturado apenas em 1º/07/2024. O Agravante sustenta violação ao Tema 1.161/STJ, aduzindo que a fuga revela ausência de comportamento satisfatório.

II
–
QUEST
ÃO
EM DISCUSSÃO

2 -
A controvérsia reside na interpretação do requisito subjetivo "bom comportamento" (art. 83, III, "a", CP) frente ao registro de falta grave (evasão) ocorrida fora do interstício de 12 meses da alínea "b". Discute-se se a análise deve abranger todo o histórico prisional, conforme o Tema 1.161/STJ, e se a recaptura recente impede o benefício.

III -
RAZÕES DE DECIDIR

3 -
O art. 83, III, do Código Penal estabelece requisitos cumulativos. A alínea "b" (ausência de falta grave nos últimos 12 meses) não exclui a alínea "a" (bom comportamento durante toda a execução). Conforme o Tema Repetitivo 1.161 do STJ, a valoração do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico prisional, não se limitando aos últimos 12 meses.

4 - A evasão constitui quebra de confiança e falta grave de natureza permanente. No caso, o apenado permaneceu foragido por mais de um ano e meio, com recaptura recente (
1º
/07/2024). A jurisprudência do S
uperior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal

é firme de
que faltas graves cometidas há menos de três anos são idôneas para embasar o mau comportamento carcerário.

5
– Diante

das especificidades do caso concreto, a
concessão do benefício mostra-se prematura. A recente recaptura e a gravidade da evasão demonstram ausência d
o requis
ito subjetivo e de comprometimento com a ressocialização, justificando o indeferimento do livramento condicional em observância ao histórico disciplinar integral
do apenado.

I
V
–
DISPOSITIVO E TESE

6
-
Por todo exposto, julga-se pelo conhecimento e provimento do recurso interposto,
determinando-se a revogação da decisão que concedeu o livramento condicional ao apenado,
restabelecendo-se o cumprimento da pena no regime fechado em relação ao Agravado no bojo da Execução Penal nº. 2000191-52.2020.8.05.0274.

Tese
de julgamento
:

1. A valoração do requisito subjetivo para livramento condicional deve considerar todo o histórico carcerário, não se limitando aos 12 meses previstos no art. 83, III, 'b', do CP (Tema 1.161/STJ). 2. A falta grave de evasão com recaptura recente obsta o reconhecimento do bom comportamento, independentemente do lapso temporal de reabilitação administrativa.

Dispositivos relevantes citados:
arts
. 83, 157, §2º, ambos do CP; art. 131, LEP; art. 33 da Lei nº. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:
STJ
– Tema 1.161;
HC: 00000000000001073183, Relator.: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 23/02/2026, Data de Publicação: DJEN 23/02/2026; STF -
RHC: 00000000000000260139 PR - PARANÁ, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 06/10/2025, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO
DJe
-s/n DIVULG 17-10-2025 PUBLIC 20-10-2025; TJBA -
Agravo de Execução Penal: 20002106220258050022, Relator.: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS, Data de Julgamento: 01/06/2023, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 27/11/2025.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

AGRAVO EM EXECUÇÃO
2
000
2
15-63.2026.8.05.0274
–
VITÓRIA DA CONQUISTA
/BA
.

RELATOR: DESEMBARGADOR ESERVAL ROCHA.

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de AGRAVO EM EXECUÇÃO nº
.

2000
015-63.2026.8.05.0274
, da Comarca de
Vitória da Conquista
/BA, sendo Agravante

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
e Agravado
LUCAS MARQUES
DE OLIVEIRA
, representado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da
Segund
a Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer
e julgar pelo provimento
do recurso
, na forma do relatório e do voto constantes dos autos, que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

Sala das Sessões, data
e
assinatura
registradas no sistema
.

Presidente

Desembargador
Eserval
Rocha

Relator

Procurador(a)